Tribunal: STF
Processo: RE 191111
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. CONVERSÃO DO DÉBITO EM UNIDADES FISCAIS (UFESP).
ANTECIPAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
I. - Jurisprudência consolidada no sentido da inexistência
de ofensa a princípios constitucionais.
II. - Precedentes do STF: RREE 154.273-SP e 172.394-SP,
Galvão p/acórdão, Plenário, 21.6.95; RE 294.543 (AgRg)-SP, Jobim, 2ª
Turma, 28.6.01; RREE 197.948-SP e 253.395-SP, Galvão, 1ª Turma,
08.8.00 e 19.10.99.
III. - Agravo não provido.